Tribunal: TJBA
Processo: 8001117-60.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001117-60.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KLEYDDY MARA VIANA SANTOS

Advogado(s)
:
ALINE VALERIA GOMES DE QUEIROZ, RONNYE CARLOS SILVA BRASIL

APELADO: ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vilma Rodrigues Pereira dos Santos e Alex Nascimento dos Santos em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, ao julgar embargos de declaração anteriores, reformou parcialmente o acórdão proferido no recurso de apelação, para afastar a responsabilidade da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros quanto aos danos morais e estéticos, mantendo a condenação integral dos ora Embargantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios internos da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4.O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada a questão da responsabilidade da seguradora, concluindo pela exclusão da cobertura para danos estéticos com base em cláusula contratual expressa, e pelo exaurimento da cobertura para danos morais em razão de pagamento efetuado em ação conexa, não havendo erro material a ser sanado.

5. A insatisfação com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo os embargos de declaração via própria para reexame de matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, destinando-se apenas à correção de vícios internos do julgado. 2. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8001117-60.2019.8.05.0113, tendo, como Embargante,
VILMA RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS
e
ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS
e, como Embargada,
KLEYDDY MARA VIANA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA